Tribunal: STF
Processo: HC 84470
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio
constitucional da não-culpabilidade, a custódia acauteladora há de
ser tomada como exceção. Deve-se interpretar os preceitos que a
regem de forma estrita, reservando-a a situações em que a liberdade
do acusado coloque em risco os cidadãos.
        PRISÃO PREVENTIVA -
NÚCLEOS DA TIPOLOGIA - IMPROPRIEDADE. Os elementos próprios à
tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não são
suficientes a amparar a prisão preventiva, sob pena de, em última
análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não
imposta.
        PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS
DA AUTORIA - ELEMENTOS NEUTROS. A certeza da ocorrência do delito e
os indícios sobre a autoria mostram-se neutros em relação à prisão
preventiva, deixando de respaldá-la.
        PRISÃO PREVENTIVA - EVASÃO
DO LOCAL DO CRIME - APRESENTAÇÃO. A particularidade de o acusado
evadir-se do distrito da culpa não esteia, por si só, a prisão
preventiva, mormente quando a seguir busca a justiça, mediante peça
subscrita por profissional de advocacia, para apresentar-se e ser
interrogado.
        PRISÃO PREVENTIVA - CO-RÉUS - DESMEMBRAMENTO DO
PROCESSO - CONDENAÇÃO. O fato de co-réus haverem sido condenados não
 é de molde a embasar a prisão preventiva daquele envolvido em
processo que surgiu por desmembramento.